Tribunal: TJMT
Processo: 0043789-89.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043789-89.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), ELIANE CRISTINA DA SILVA PINTO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DESCABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões abordadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de intimação pessoal acerca da citação negativa e a inocorrência do início da contagem do lapso prescricional.

Aduz que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada, o que é o caso.

Sustenta que o feito ficou paralisado entre o pedido de citação e a data da sentença, por culpa do próprio Poder Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ.

Ressalta que não houve o decurso de prazo suficiente à configuração da prescrição intercorrente, na inteligência do REsp n.1.340/553/RS, em razão de o credor prostrar-se inerte.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada o vício no acórdão (págs.01/10 – id.n. 38345470)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão.

Com efeito, verifica-se nos autos
que
a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal
em 11/10/2013
visando ao recebimento de créditos de IPTU inscritos em dívida/ativa e representados pelas CDAs no 479039, 633890, 720216 e 912606, os quais alcançavam a importância de R$3.384,75 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/05 – id 23739990).

O despacho citatório foi proferido
em 17/10/2013,
porém, a
tentativa de citação restou infrutífera, conforme o AR devolvido por motivo “Ausente” em 06/11/13; 07/11/13 e 08/11/13
(pág.01 – id 23739991 e págs.01/02- id 23739992).

Em 19/12/2014
a Gestora Judiciária expediu edital de citação, o qual foi afixado no átrio do Fórum Central
em 25/02/2014,
tendo sido publicado no DJE n. 9265 de 26/02/2014 (págs.01/02 – id 23739993).

Ato contínuo,
em 28/11/2014
o apelante requereu a citação da apelada por oficial de justiça, informando que forneceria os meios necessários para o seu cumprimento. Contudo, expedido o mandado de citação
em 11/12/2014
, o mesmo não foi cumprido em razão da ausência de fornecimento de meios para o seu cumprimento pelo apelante, nos termos da certidão do Sr. Meirinho (pág.01 – id 23739994; pág.01 – id 23739995; págs.01/02 – id 23740451).

Em 23/10/2015
o apelante requereu a expedição de nova citação por carta para a apelada no novo endereço indicado, bem como o aditamento do pedido inicial a fim de acrescer a cobrança das CDAs n° 1044583, venc. 10 04 2013, e no 1147028, venc. 05/05/2014, juntando, na ocasião, as respectivas CDAs e “Detran-Net – a Sistemas”. Os pedidos, porém, foram indeferidos. (págs.01/02 – id 23740452; págs.01/07 – id 23740453; pág.01 – id 23740454).

Sobreveio, então, a sentença de extinção do processo, com resolução de mérito
(11/06/2019)
, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito que embasa a execução fiscal (págs.01/07 – id 23740471, págs.01/05 – id 23740472).

O prazo prescricional, portanto, foi interrompido com o despacho citatório
em 17/10/2013,
o qual retroage à data propositura da ação (
11/10/2013
), nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data da propositura da ação

(11/10/2013)
e a
data da sentença (11/06/2019)
não houve sequer a citação do executado, ora embargado, bem como localização de bens à penhora, ficando o feito paralisado por longo período, sem que o embargante tenha apresentado razões para seu estado de inércia nas providências executórias que competem ao credor.

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento pelo colegiado.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgadas, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, pois restou comprovado nos autos que o mesmo
se
manteve inerte por mais de cinco anos
.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado por longo tempo sem qualquer manifestação do embargante.

Frise-se, ainda, que a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau,
de forma que, com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem qualquer movimentação, consumou-se a prescrição
.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020